Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800558-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: HUGO FERREIRA DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO DE SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. PLEITO EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Pendente de análise o pleito de prisão domiciliar pelo Juízo
a quo
, não cabe a esta e. Corte se pronunciar sobre ele, sob pena de indevida supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR, DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, para concessão de prisão domiciliar temporária, impetrado pelo ilustre advogado, Dr.
Rinaldo Ribeiro Moraes
, em favor do nacional
Hugo Ferreira da Silva Araújo
, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da
Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado e por se encontrar com graves dificuldades de tratamento de saúde cardiológico adequado, protocolou pedido de prisão domiciliar temporária no dia 24/12/2019, que até a presente data não foi analisado pela autoridade impetrada, o que lhe causa constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“CONCEDA a LIMINAR DE URGÊNCIA, ante a fundamentação de
“fumus boni iuris”
e
“periculum in mora”
, determinando a prisão domiciliar temporária monitorada, juntamente com os cumprimentos dos requisitos do Art. 319, CPP (medidas cautelares), com as devidas cautelas e urgências para realização dos devidos procedimentos médicos cardiológicos do paciente;

Contudo, caso Vossa Excelência não entenda pela concessão da liminar, requer o paciente que seja a presente Ordem de Habeas Corpus Humanitário RECEBIDO e que no mérito seja PROVIDO, procedendo a TRANFERÊNCIA do paciente HUGO FERREIRA DA SILVA ARAÚJO PARA A PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA MONITORADA, mediante as aplicações das devidas medidas cautelar a serem cumpridas;

E. Consequentemente, expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente e encaminhamento ao setor de monitoramento eletrônico, se for o caso.” <sic>

Junta documentos (Id. 2665600 a 2665724).

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 2669286), sendo prestadas as informações (Id. 2689679).

O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do
writ
(Id. 2724263).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): C
omo bem salientado na exordial, o pleito de prisão domiciliar em razão da doença que acomete o ora paciente ainda não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, o que obsta sua análise por esta e. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

Das informações, naquilo que interessa, colho o seguinte:

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da determinação de diligências por este juízo, para apreciação de pedido de prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo solicitou informações à SEAP sobre as atuais condições de saúde do apenado, bem como, se a Casa Penal possui estrutura para prover a assistência médica e proporcionar o tratamento adequado, incluindo transporte e escolta realizada por agente penitenciário no caso de necessidade de atendimento fora do estabelecimento prisional, tendo o Ministério Público se manifestado neste sentido em parecer referente ao pleito de prisão domiciliar.

Assim, este juízo encontra-se no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à manifestação conclusiva do Ministério Público, e após apreciação do pleito.” (Id. 2689679)

Nesse contexto, é inviável o conhecimento do presente
habeas corpus
, pois consistiria em supressão de instância.

Neste sentido, eis o precedente:

HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLURALIDADE DE CRIMES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. VEDAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VÍCIOS NA COLHEITA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE E VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFETA A MATÉRIA DE PROVAS. EXAME. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. RESGUARDO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DA MEDIDA EM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Estando pendente de análise no juízo
a quo
a exceção de incompetência aviada pela defesa do paciente, inviável se mostra sua apreciação no pelo Tribunal, sob pena, de indevida supressão de instância.

(...).

(275999, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, publicado em 2017-11-24)

À vista do exposto e
por não se verificar qualquer ilegalidade
que caracterize constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício
,
não conheço do presente
habeas corpus
, mas recomendo que o juízo impetrado analise com brevidade o pleito do paciente
.

É como voto.

Belém, 11/03/2020